Tribunal: TJPA
Processo: 0011291-87.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011291-87.2018.8.14.0070
APELANTE: RENAN CARDOSO PUREZA, JOSE RICARDO ABREU SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO PRATICADO POR (02) DOIS AGENTES EM COMPANHIA DE MAIS 3 (TRÊS) ADOLESCENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE FORAM DESFERIDOS DIVERSOS GOLPES DE FACA NA VÍTIMA, QUE SE ENCONTRAVA COM OS PÉS E MÃOS AMARRADOS. PALAVRAS DA ESPOSA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. CRIME PRATICADO COM REQUINTES DE CRUELDADE NA PRESENÇA DE FILHO MENOR E ESPOSA. SUBTRAÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por JOSÉ RICARDO ABREU SOARES (DRA. DENILZA SOUZA TEIXEIRA – OAB/PA 28296) e RENATO CARDOSO PUREZA (DR. ANGELO LOBATO RODRIGUES – OAB/PA 6908), impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Da Comarca de Abaetetuba/PA,
que

condenou ambos à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
, fixado o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, pela prática do crime descrito no
art. 157, §3º, parte final, do Código Penal.

Narra a denúncia que na data de 21/02/2018, por volta das 20h00min, os ora apelantes, em concurso com os adolescentes Leonardo de Jesus Correa Lima, Eduardo dos Anjos Moraes, Matheus dos Santos Cunha, mediante emprego de violência, consistente em facadas, subtraíram para si, bens materiais da vítima Denilson Cardoso e Cardoso, causando-lhe a

morte, conforme laudo de necropsia acostado à fl. 10 do IPL.

Consta ainda que os apelantes empreenderam fuga logo após a consecução criminosa. Em seguida, a polícia militar foi acionada, logrando êxito em encontrar os objetos pessoais subtraídos da vítima na casa da testemunha João da Silva Mendes, que afirmou ter sido ameaçada pelos autores do roubo para que guardassem os objetos.

Nas
razões recursais
,
a Defesa de ambos recorrentes pleitearam a absolvição, com

base nas

teses

de

negativa

de

autoria

e insuficiência

de

provas,

com fundamento

no

art.

386,

V

e VII,

do

CPP

e no

princípio in

dubio

pro

reo. Já a defesa

de

RENAN

CARDOSO

PUREZA pleiteou também subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambas apelações.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de

apelação interposto sem

favor

de RENAN

CARDOSO PUREZA e JOSÉ RICARDO ABREU SOARES JÚNIOR, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais
subjetivos
e
objetivos
, conheço da presente apelação penal interposta pelas
Defesas
.

Consoante relatado, nas razões recursais, a Defesa de ambos recorrentes pleitearam a absolvição, com

base nas

teses

de

negativa

de

autoria

e insuficiência

de

provas,

com fundamento

no

art.

386,

V

e VII,

do

CPP

e no

princípio
in

dubio

pro

reo
. Já a defesa

de

RENAN

CARDOSO

PUREZA pleiteou também subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

A
Materialidade delitiva
da prática do crime de latrocínio consumado encontra esculpida por meio do laudo necroscópico realizado na vítima, constante à fl. 10, que aponta que a mesma foi amarrada nos pulsos e pernas, sendo esfaqueada no tórax e abdômen por diversas vezes, não resistindo aos graves ferimentos, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo. Ressalvando-se que os objetos produtos do crime foram encontrados na casa da testemunha João da Silva Mendes, sendo restituídos.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 02 (duas) testemunhas arroladas na denúncia, e os ora apelantes se reservam ao direito constitucional de permanecer em silêncio, apesar de terem confessado na fase policial.

O apelante José Ricardo Soares Júnior diante da autoridade policial afirmou que sabia que os adolescentes Leonardo de Jesus Corrêa Lima, vulgo Leozinho e Eduardo dos Anjos Moraes, vulgo Coringa estavam envolvidos no latrocínio da vítima no dia 21/02/2018, sendo Leozinho o mentor intelectual do roubo na casa do professor porque sabia que ele teria uma arma de fogo calibre 32, sendo o ofendido morto porque não queria entregá-la (fls. 31/32 do IPL).

Já o apelante Renan Cardoso Pureza também em seu depoimento perante à

autoridade policial declarou que conhecia a vítima Derilson Cardoso e Cardoso, sendo convidado no dia do fato pelo adolescente Leonardo para praticar o crime. Que o referido apelante teria ficado na frente da casa da vítima, sendo que Leonardo de Jesus Corrêa Lima trouxe os nacionais Matheus dos Santos Cunha e Eduardo dos Anjos Moraes, informou ainda que o apelante José Ricardo de Abreu chegou com uma faca e Matheus portava um revolver e Leonardo estava em posse de uma arma longa. Que Leonardo disse que esfaqueou o professor em companhia de Matheus dos Santos Cunha, sendo que o apelante Renan Cardoso Pureza permaneceu do lado de fora da casa.

E, para confirmar a confissão dos apelantes na fase policial, tem-se os depoimentos da esposa da vítima fatal, em juízo, diante do MM. Magistrado, bem como de testemunha, em sintonia com o art. 155 do Código de Processo Penal.

A vítima ANETE PINHEIRO CORRÊA, em juízo afirmou:

“(...) Que saíram da casa de sua sogra em torno de 08 horas da noite; Que foram para sua residência a depoente, seu esposo e o filho do casal de 03(três) anos de idade; Que quando estavam chegando na casa saíram atrás de um carro 05(cinco) nacionais armados com arma de fogo; Que todos estavam armados; (...); Que renderam todos; Que deram coronhadas na vítima fatal; Que obrigaram a abrir a porta; Que fizeram sentar no sofá da residência; Que reviraram toda a casa; Que após levaram os rendidos para o segundo andar da casa; Que colocaram todos de costa um para o outro; Que começaram a pedir dinheiro e joias; Que após pegaram umas cordas e amarraram todos; (...); Que após um tempo tiraram a depoente e seu filho e os levaram para outro quarto; (...); Que após isso a trancaram no banheiro; Que era a todo tempo ameaçada com um revólver; (...); Que ouvia os gritos de seu marido de modo meio abafado; Que um dos autores se lavou no banheiro, pois estava ensanguentado; (...); Que depois de aproximadamente 10(dez) minutos ouviu a voz de seu marido lhe chamando; Que se aproximou e viu uma faca ensanguentada; Que saiu correndo para o quarto; Que lhe encontrou deitado; Que estava com as mãos e pés amarrados; Que perguntou onde tinham furado; Que seu marido lhe respondeu que lhe furaram em várias locais; (...) Que levaram notebooks, impressora e diversos objetos;(...) Que não recuperou todas as coisas(...)”

A testemunha ADILSON PEREIRA DA SILVA, afirmou:

“Que era de noite; Que estava chovendo; Que soube do crime; Que se dirigiu até o endereço; (...); Que entrou na casa; Que viu a vítima toda esfaqueada; Que soube que eram o total de 05 autores do crime; Que sabe que todos os produtos roubo praticados pelos autores é guardado na residência do nacional conhecido como hot dog; Que a polícia invadiu a casa de hot dog no dia subsequente; Que os objetos das vítimas estavam nesse local; Que hot dog que deu o nome de todos os envolvidos; (...); Que levaram da residência impressora, 02(duas) televisões, celulares; (...); Que os autores do fato são acostumados a praticar esse time de crimes na região; Que toda a vizinhança sabe quem são os autores do crime; Que é de conhecimento geral na comunidade; Que segundo a polícia os autores são os nacionais Renan, Coringa, Bin Laden, Leozinho”.

Vale ressalvar que o crime foi praticado com requintes de crueldade, sendo a vítima furada por diversas vezes, mesmo sem esboçar qualquer reação, eis que amarrada nas mãos e pés durante todo o evento criminoso. Além do filho da vítima, criança de apenas 4 anos de idade, presenciou o crime, sendo presa no banheiro com sua genitora, enquanto ouvida os gritos de seu pai, vendo ainda o corpo já sem vida, o que certamente deixará marcas indeléveis na sua personalidade.

E como bem fundamentou a sentença recorrida, bem delineando os elementos probatórios existentes nos autos que demonstram a participação de ambos os recorrentes, o que não merece qualquer reparo.

Verifica-se portanto que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO
. 1. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus necandi do acusado, que atuou dolosamente com comparsa na intenção de subtrair bens alheios, desferindo golpes de faca no pescoço da vítima.
2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, mostra-se relevante para formar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio ainda inicial, no caso concreto, é de se aplicar a minoração em patamar de 3/5 (três quintos). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(STJ. Acórdão 1310249, 07071054220198070004, Relator: JESUINO

RISSATO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de latrocínio, Art. 157, §3º, Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, fixou a
pena-base em 24 (vinte e quatros) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, nos seguintes termos:

a) JOSÉ RICARDO ABREU SOARES JÚNIOR, vulgo Bin Laden:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis, sendo injustificável a prática do delito; as circunstâncias são reprováveis, em virtude da crueldade com a qual se deu a execução delituosa; As consequência são graves, em virtude do óbito do ofendido e o comportamento das vítimas em nada contribuíram para o crime. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 24(vinte e quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a incidência da menoridade relativa, previstas nos art. 65, inciso I do CPB, motivo pelo qual atenuo a pena em 06(seis) meses, restando 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100(cem) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação de pena não verifico a incidência de nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, restando a pena fixada em definitivo em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

b) RENAN CARDOSO PUREZA, vulgo Renanzinho:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis, sendo injustificável a prática do delito; as circunstâncias são reprováveis, em virtude da crueldade com a qual se deu a execução delituosa; As consequência são graves, em virtude do óbito do ofendido e o comportamento das vítimas em nada contribuíram para o crime. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 24(vinte e quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a incidência da menoridade relativa, previstas nos art. 65, inciso I do CPB, motivo pelo qual atenuo a pena em 06(seis) meses, restando 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100(cem) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação de pena não verifico a incidência de nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, restando a pena fixada em definitivo em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nota-se que diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, foi fixada a pena base acima do mínimo legal,

de forma coerente com as características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ressalvando-se, conforme a sentença, o delito em questão, foi praticado em concurso de agentes, com a participação de mais 3 (três) adolescentes, o que demonstra maior grau de periculosidade na conduta. Além do mais, porque foi praticado com requintes de crueldade, sendo a vítima furada por diversas vezes, mesmo sem esboçar qualquer reação, eis que amarrada nas mãos e pés durante todo o evento criminoso. Além do filho da vítima, criança de apenas 4 anos de idade, presenciou o crime, sendo presa no banheiro com sua genitora, enquanto ouvida os gritos de seu pai, vendo ainda o corpo já sem vida, o que certamente deixará marcas indeléveis na sua personalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO.

1. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal justificadamente, com lastro em elementos idôneos, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

2. Tem-se por inviável o reexame, em habeas corpus, de aspectos da sentença adstritos ao campo probatório, daí que, somente quando despontada a existência de ilegalidade na fixação da pena, é descortinada a possibilidade da sua correção na via eleita.

3. Destacaram-se como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade acentuada do agente, os antecedentes negativos, sua personalidade, motivos e circunstâncias do delito, remarcando-se que uma das qualificadoras fora valorada a título de circunstância judicial.

4. Caracterizada a presença de circunstâncias judiciais negativas, tem-se por inviável a aplicação do regime aberto, a teor do art. 33, § 3º, do CP.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no HC 56.017/MS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012)

Na segunda fase foi reconhecida atenuante de menoridade para ambos os recorrentes, não incidindo eventos na terceira fase da dosimetria da pena.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso da Defesa e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o Parecer Ministerial.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/05/2021